Tribunal: STF
Processo: RE 112040
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDENCIA SOBRE GORJETA
COBRADA COMPULSORIAMENTE. ARTS. 21 DA CF E 457, PARAGRAFO 3. DA
CLT.
I - A GORJETA, AINDA QUANDO COMPULSORIAMENTE COBRADA PELO
ESTABELECIMENTO, INTEGRA A REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO - SUJEITA,
POR SUA VEZ, A TRIBUTAÇÃO FEDERAL (IR) E NÃO MUNICIPAL (ISS).
II - O SERVIÇO DE OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALCANCAVEL PELO
ISS, E PRESTADO PELO HOTEL, NÃO PODENDO A REMUNERAÇÃO DE SEUS
EMPREGADOS SER TRIBUTADA SE NÃO PRESTAM, ESTES, A ATIVIDADE
ATINGIDA PELO TRIBUTO.
RECURSO PROVIDO.